Tribunal: TJDFT
Processo: 0740994-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740994-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES VIEIRA AGRAVADO: MARCIO GERLANE FREITAS MACIEL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Rodrigues Vieira contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do veículo localizado via RENAJUD diante da anotação de restrição de circulação pela Justiça do Trabalho (autos no 0703335-10.2020.8.07.0003, ID no 167476782). 2. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo pode ser promovida como mecanismo de garantia de satisfação futura do crédito. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Sustenta que foram realizadas outras pesquisas de bens e valores em nome do devedor, ora agravado, mas até o momento a dívida não foi integralmente quitada. Informa que não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício ao credor fiduciário e, no mérito, a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Sandero EXP1016V, ano/modelo: 2008/2009, placa: JHP0E28, de propriedade do agravado. 5. Preparo (ID no 51734896, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também admite a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos objeto de alienação fiduciária. Precedente: Acórdão no 1402940, 07336205820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A penhora impede que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor/agravado, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Mesmo que, no momento, o veículo não tenha sido encontrado, é possível a penhora dos seus direitos aquisitivos, diante da possibilidade de futuramente identificar o seu paradeiro. 11. No caso concreto, todavia, já consta restrição judicial sobre o veículo, a qual foi anotada pelo Juízo da 17a Vara do Trabalho de Brasília, conforme ponderado na decisão recorrida (ID no 167476785 dos autos de origem). 12. Por essa razão, é ônus do agravante diligenciar perante aquele juízo sobre a efetividade da medida constritiva, considerando que nos respectivos autos já deve constar informações sobre o contrato celebrado entre a instituição financeira e o agravado. 13. Incumbe ao agravante demonstrar, mediante a juntada de documentos, a existência de indícios mínimos de efetividade da diligência pleiteada, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário, sob pena de afronta aos princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 14. O registro prévio da restrição judicial no veículo inviabiliza a adoção de outras medidas constritivas até que se tenha notícia do atual estágio da penhora determinada pela Justiça do Trabalho, sob pena de serem praticados atos processuais desnecessários que somente contribuem para a morosidade do andamento processual. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.015, parágrafo único e art. 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO